Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, I, CPC. CITAÇÃO PRÉVIA. DEMANDA COM MESMO OBJETO. PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.483.930/DF, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
2. Demanda judicial anterior interrompe o fluxo do prazo prescricional quando houver identidade de objeto, ainda que promovida em face de parte posteriormente considerada ilegítima, se da análise do caso concreto houver dúvida razoável acerca da legitimidade. Precedentes.
3. Preliminar rejeitada. Apelo provido.